Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECORRIDOS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS, DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E FILMAGENS REALIZADAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório comprovou – através da confissão extrajudicial dos réus, dos depoimentos das testemunhas e das filmagens realizadas pelas câmeras de segurança da agência bancária – que os apelados inseriram equipamento conhecido como “chupa-cabra” em, ao menos, um terminal de atendimento eletrônico, a fim de capturar quantias em dinheiro depositadas por clientes, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes criminosos, haja vista que uma testemunha percebeu que um dos terminais estava adulterado e acionou a polícia.

2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar os réus nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando ao primeiro apelado a pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal e, à segunda apelada, a pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser a ser fixada pelo Juízo da VEPEMA.